Tribunal: TJSP
Processo: 1000561-58.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas de contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Previsão contratual de juros remuneratórios. Abusividade configurada. Limitação à taxa média de mercado. Aplicação do Tema 234, do STJ.
Recálculo das prestações e apuração do saldo credor, a ser restituído à autora, na forma simples. Ausência de

Ementa:

APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas de contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Previsão contratual de juros remuneratórios. Abusividade configurada. Limitação à taxa média de mercado. Aplicação do Tema 234, do STJ.
Recálculo das prestações e apuração do saldo credor, a ser restituído à autora, na forma simples. Ausência de pedido de devolução em dobro.
Sentença reformada para julgar procedente a ação, determinando o recálculo dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, com a devolução de valores à parte autora, na forma simples. Recurso provido.